Tribunal: TJES
Processo: 0012314-97.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012314-97.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012314-97.2021.8.08.0048

APELANTE: JEFERSON CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JEFERSON CARVALHO DE OLIVEIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base na alegação de que a condenação se amparou exclusivamente em depoimentos policiais contraditórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas atribuído ao apelante, ou se impõe a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e, de forma definitiva, pelo Laudo Químico, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína, crack e maconha).

A autoria do crime de tráfico de drogas também se demonstra comprovada, com base nos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram ter avistado o réu em atitude suspeita, recolhendo objetos de um buraco em um muro.

Durante a abordagem, encontraram em poder do apelante a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em notas fracionadas e, no muro, localizaram 05 (cinco) pinos de cocaína, 04 (quatro) buchas de maconha e 10 (dez) pedras de crack.

Os depoimentos de agentes policiais possuem credibilidade, por se tratar de agentes públicos sem interesse direto na causa, especialmente quando firmes, coerentes e em harmonia com os demais elementos dos autos, como no caso concreto.

A credibilidade dos relatos de policiais somente se afasta quando demonstrado interesse particular ou dissonância com outras provas idôneas, o que não ocorreu nos autos. Pequenas divergências ou dificuldades em rememorar detalhes, dado o lapso temporal, são naturais e não invalidam a prova.

A versão defensiva de negativa de autoria se apresenta isolada no contexto probatório, sendo infirmada pelas circunstâncias da prisão, pela diversidade de entorpecentes e pela apreensão de dinheiro trocado, elementos que, somados, caracterizam a traficância.

A dosimetria da pena se mostra correta, com a pena-base fixada no mínimo legal, exasperada em 1/6 (um sexto) na segunda fase em razão da agravante da reincidência, prevista no inciso I do art. 61 do Código Penal, o que também impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos, são válidos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas.

A alegação de negativa de autoria, quando isolada e desacompanhada de elementos probatórios que a sustentem, não prevalece sobre o acervo probatório robusto produzido pela acusação.

A apreensão de entorpecentes variados (cocaína, crack e maconha) e de dinheiro em notas fracionadas em poder do agente são circunstâncias que, aliadas à prova testemunhal, evidenciam a destinação comercial das drogas.

A agravante da reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Dispositivos relevantes citados
: art. 61, inciso I, do Código Penal; art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP; TJES, Apelação Criminal, 038200014892; STF, HC 73518.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012314-97.2021.8.08.0048

APELANTE: JEFERSON CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

JEFERSON CARVALHO DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença (ID 15095507) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 15095512), a defesa pretende sua absolvição, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação, ao argumento de que o decreto condenatório se amparou exclusivamente em depoimentos policiais contraditórios e frágeis.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 15095516), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (ID 15640894).

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 14h18min, em via pública, no Bairro Parque das Gaivotas, em Serra/ES, o apelante agia de modo suspeito ao recolher um objeto em um buraco existente no muro de uma residência, sendo que, após abordagem policial, foram encontrados em seu poder R$ 60,00 (sessenta reais) em notas fracionadas e, no referido buraco, 05 (cinco) "pinos de cocaína", 04 (quatro) "buchas de maconha" e 10 (dez) "pedras de crack".

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O

apelante sustenta a tese de negativa de autoria,
alegando insuficiência de provas para a condenação e requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Extrai-se dos autos que a materialidade está inquestionavelmente comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 07/08), Auto de Apreensão (fl. 20), Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 21) e, de forma inconteste, pelo Laudo Químico Definitivo (fls. 77/79), que atestou a natureza proscrita das substâncias apreendidas.

Em relação à autoria, restou igualmente comprovada pela robusta prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão do recorrente.

A testemunha SD/PMES Wanderson Lopes, em seu depoimento na fase policial (fls. 16/17), ratificado em juízo, relatou com precisão:

"(...) DURANTE PATRULHAMENTO NA RUA VARGEM ALTA BAIRRO PARQUE DAS GAIVOTAS A GUARNIÇÃO RP 4518 (SD WANDERSON E SD QUINTINO), AVISTARAM UM INDIVIDUO EM ATITUDE SUSPEITA RECOLHENDO UM OBJETO NO BURACO DE UM MURO E QUE DURANTE A APROXIMAÇÃO DA VIATURA TENTOU ESCONDER ALGO, FOI REALIZADO A ABORDAGEM E O INDIVIDUO IDENTIFICADO COMO SENDO JEFERSON CARVALHO DE OLIVEIRA 26 ANOS, DURANTE A BUSCA PESSOAL NO MESMO FOI LOCALIZADO NO BOLSO DE SUA BERMUDA A QUANTIA DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) EM ESPECIE COMO DE PRAXE FRACIONADOS EM NOTAS DE 20,10 E 05 CONFIGURANDO ASSIM O TRÁFICO DE DROGAS, PERGUNTADO SOBRE O QUE O MESMO ESTAVA RETIRANDO DO MURO O MESMO CONFESSOU QUE ERA UMA CERTA QUANTIDADE DE DROGAS E QUE LHE PERTENCIA E ESTAVA DESDE A MANHÃ COMERCIALIZANDO, DURANTE UMA BUSCA MINUCIOSA NO LOCAL FORAM ENCONTRADOS NO BURACO DO MURO DA RESIDÊNCIA DE NUMERO 505 DA RUA VARGEM ALTA 05 (CINCO) PINOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A COCAÍNA, 04 (QUATRO) BUCHAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA E 10 (DEZ) PEDRAS DE SUBSTÁCIA SIMILAR A CRACK. (...)"

Em juízo, o mesmo policial confirmou a ocorrência e a dinâmica da abordagem, asseverando ter visualizado o réu pegando algo no buraco do muro, onde foi constatado que se tratava de substância entorpecente.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha PMES Alex de Laia Quintino que, em juízo, confirmou as declarações prestadas perante a Autoridade Policial (fls. 18/19).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso, valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996), o que não restou demonstrado nos autos.

As alegações da defesa de que haveria contradições ou de que um dos policiais não se recordava dos fatos em detalhe não possuem o condão de infirmar a certeza da autoria.

Ressalte-se que pequenas divergências ou a dificuldade em rememorar todos os pormenores de uma diligência, após considerável lapso temporal, são naturais e não desqualificam o núcleo essencial e coerente dos testemunhos. A ratificação em juízo do depoimento prestado na fase investigativa, quando os fatos estavam recentes, é procedimento plenamente válido e suficiente para conferir a chancela do contraditório à prova.

Dessa forma, a versão defensiva, no sentido de negativa de autoria, mostra-se isolada e inverossímil, sendo infirmada pelos depoimentos testemunhais coesos e pelas circunstâncias da prisão, como a apreensão de dinheiro fracionado e a diversidade de entorpecentes (9,1g de cocaína, 2,5g de crack e 2,5g de maconha), elementos que, somados, indicam a finalidade de tráfico.

Portanto, diante de um acervo probatório robusto, composto por prova pericial, testemunhal e indiciária, não há espaço para a absolvição por insuficiência de provas. Inexiste, pois, o estado de dúvida que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No que concerne à dosimetria, verifica-se que a pena foi corretamente fixada.

A pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), a pena foi exasperada na fração de 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, diante da ausência de causas de diminuição (a reincidência afasta o tráfico privilegiado) e de aumento, o que se mostra adequado e proporcional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)